Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-73.2020.8.11.0007
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000325-73.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELSON LIMA TABOSA - CPF: 272.773.723-87 (EMBARGANTE), BENTO PUCCI NETO - CPF: 818.944.578-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FRANCESCO TURRIZIANI - CPF: 922.212.388-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÕES - PROTELAÇÃO – ANÁLISE DA DEMANDA DE ACORDO COM QUESTÕES RELEVANTES E IMPRESCINDÍVEIS À SUA RESOLUÇÃO – MERO INCONFORMISMO – INADMISSÍVEL REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO
DESPROVIDO
.

1 - Os Embargos Declaratórios só se prestam para sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição porventura existente no acórdão, não servindo, absolutamente, à rediscussão da matéria já julgada no recurso, como
in casu
, se revela a intenção do Embargante.

2 –
Mesmo para o caso de prequestionamento com vistas a interposição de outros recursos, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, não
constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Elady José Barbosa
,

contra o acórdão proferido no julgamento do recurso de
Apelação n. 49614/2017
.

Aduz o Embargante, a existência de
omissão
no julgado, uma vez que o relator teria se
omitido
de
enfrentar a questão do Embargante ter juntado o
extrato bancário
no período compreendido entre 13.3.2020 a 4.6.2020, em que demonstra a sua
capacidade financeira
.

Sustenta, ainda, a existência de
contradição
, quanto ao fato do registro da aeronave
na ANAC
não corresponder com a real situação fática
, documentada materialmente, em face do
certificado de propriedade
juntado nos autos.

Alega também que o Piloto
não afirmou que o avião era de sua propriedade
quando o reivindicou em primeira instância, mas, requereu que
fosse entregue a terceiro
.

Por último, aduz que a informação de que o
contrato de mútuo fora firmado após a operação
está em contradição com a
Instrução Normativa 1.761/2017
, do Ministério da Fazenda, que determina aos contratantes o prazo para a entrega da aludida,
30 dias após o mês subsequente
.

Ao final,
prequestiona
o inciso I, do artigo 131 do CPP, e também a norma dos artigos 5º, incisos XXII, LXXVIII, 91, inciso IX, da Constituição Federal
.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos Embargos, para que sejam sanadas a omissão e contradições apontadas,
com o consequente
efeito infringente
ao julgado do Apelo.

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público, ora Embargado, rechaça os argumentos expendidos pelo Embargante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 56984995).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020